Tribunal: STF
Processo: ADI 454
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-29
Data de publicação: 1995-03-29

Ementa:
AÇÃO  DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DIPLOMA LEGAL -
EXAME  - REMISSAO  A LEI ANTERIOR  - IMPROPRIEDADE.  A ação direta de
inconstitucionalidade  não  e  o  meio  idoneo  ao  exame  de alegado
conflito  de  norma  legal com  a  Constituição  da  Republica quando
exsurja  indispensavel, a tanto, a analise de lei anterior que se diz
não recepcionada por esta última.